Tribunal: TJSP
Processo: 1021476-10.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de parcial procedência. Ausência de comprovação da regularidade das cobranças. Ré que não se desincumbe de comprovar o efetivo consumo pelo autor. Relação de consumo entre as partes. Corte no fornecimento e demora no restabelecimento de energia. Danos morais

Ementa:
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenizatória por danos morais. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de parcial procedência. Ausência de comprovação da regularidade das cobranças. Ré que não se desincumbe de comprovar o efetivo consumo pelo autor. Relação de consumo entre as partes. Corte no fornecimento e demora no restabelecimento de energia. Danos morais caracterizados. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021476-10.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelado THIAGO VIDOTTO CANO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 23582
Apelação Cível 1021476-10.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Apelado: Thiago Vidotto Cano
Juiz: Alessandra Laperuta Nascimento Alves de Moura
Apelação. Ação de inexigibilidade de débito cumulada
com indenizatória por danos morais. Fornecimento de
energia elétrica. Sentença de parcial procedência.
Ausência de comprovação da regularidade das
cobranças. Ré que não se desincumbe de comprovar o
efetivo consumo pelo autor. Relação de consumo entre
as partes. Corte no fornecimento e demora no
restabelecimento de energia. Danos morais caracterizados. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação de inexigibilidade de débito cumulada
com pedido indenizatório, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar
inexigíveis os valores em discussão e condenar a ré ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em razão da sucumbência, a ré
foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios devidos ao patrono do autor arbitrados em 10% do valor da
condenação (fls. 173/177).
Irresignada, apela a ré. Sustenta, em síntese, a inocorrência de nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de causalidade, bem como de danos morais indenizáveis, insurgindo-se, ainda, contra o
valor fixado a tal título. Outrossim, alega a responsabilidade do consumidor pelas
instalações elétricas, ressaltando o impedimento de leitura e o acúmulo de consumo a
ensejar a regularidade dos débitos discutidos. Requer a reforma da sentença, julgando-se
improcedentes os pedidos iniciais (fls. 181/186).
Houve resposta (fls. 192/195).
É o relatório.
Depreende-se dos autos que em outubro de 2018 o autor foi
surpreendido com o desligamento do fornecimento de energia elétrica devido à
existência de débitos oriundos ao período que antecedera a locação do imóvel razão pela
qual teria ingressado com demanda judicial para obter o restabelecimento da energia
elétrica e a alteração das faturas para seu nome, o que foi acolhido. Todavia, desde
então, os valores das contas oscilavam muito, afirmando, ainda, que a transferência de
titularidade do serviço para o nome do autor só ocorreu em agosto de 2019, alegando
que até então arcava com o pagamento de contas em nome de terceiro. Ressalta,
outrossim, que a empresa ré gerou três contas, com vencimentos em 05/09, 08/10 e
05/11 nos valores de R$26,79, R$1.533,40 e R$411,53 e, apesar das reclamações do
requerente à requerida acerca da discrepância de valores em suas contas, no dia
12/11/2019 o autor foi surpreendido com o corte de energia. Ao buscar esclarecimentos,
foi informado de débitos em atraso e a ré então apenas lhe ofertou um parcelamento
alegando que só poderia prosseguir com a reclamação das contas mediante pagamento,
motivando o ajuizamento da presente demanda.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, merecendo
persistir.
É inexorável a constatação de que a relação entre as partes se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, nos termos de seus artigos 2o
e 3o.
De modo que não há dúvida de que o ônus da prova acerca da
regularidade das cobranças era de incumbência exclusiva da ré, pois, na qualidade de
prestadora de serviços tinha o dever de demonstrar que os valores cobrados se referiam
exatamente ao serviço que prestou ao autor, à luz da aplicação da norma consumerista à
hipótese.
Ocorre que a ré não se desincumbiu de tal ônus, limitando-se a
apresentar tese defensiva genérica ao alegar que teria havido acúmulo de contas nos
meses em razão da impossibilidade de efetuar a leitura no medidor de consumo.
Todavia, nada há nos autos a alicerçar a alegação da apelante que
sequer apresentou explicação em relação aos cálculos que resultariam nos valores
exigidos.
A esse respeito, como bem observou o ilustre Juízo a quo as telas
sistêmicas que instruem a contestação não são hábeis a demonstrar tal afirmação, uma
vez que não mostram de forma clara e evidente em quais meses a leitura deixou de ser
realizada diante de suposta impossibilidade. Ora, a ré sequer trouxe aos autos uma
única prova de que tenha informado o consumidor de forma clara sobre a alegada
impossibilidade de acesso ao relógio medidor e tampouco explicou como chegou aos
valores exigidos. Nem mesmo indicou expressamente os meses que teriam sido
incluídos em seus cálculos (fl. 175).
Observa-se que a conduta desidiosa da ré em relação ao autor já
fora objeto de ação prévia (autos de no 1018993-41.2018.8.26.0003) em que também se
reconheceu a irregularidade da interrupção do serviço de energia em data pretérita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quanto à condenação por danos morais, ausente justificativa para a
interrupção do serviço e para a demora no restabelecimento do fornecimento de energia,
deve aquele ser indenizado pelo evidente dano moral sofrido, já que o caso ultrapassa o
mero dissabor.
Nesse sentido:
ENERGIA ELÉTRICA
Pretensão de indenização de
dano
moral
julgada
parcialmente
procedente

Indenização fixada em R$ 5.000,00 Demora de trinta
dias para o restabelecimento da energia elétrica, despois
de pagas as faturas em atraso
Apelação e recurso
adesivo
não
providos. (TJSP; Apelação
Cível
1002238-17.2016.8.26.0615; Relator: Sá Duarte; 33a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
11/12/2018)
Ação de indenização por dano moral fornecimento de
energia elétrica
ação julgada procedente
demora
excessiva da ré no restabelecimento do fornecimento de
energia elétrica no imóvel, acima dos limites previstos no
regulamento do setor comprometimento do contato da
empresa com seus clientes e do cumprimento dos prazos
com eles estabelecidos
dano moral caracterizado

indenização devida, mas reduzida para R$ 5.000,00
sentença
parcialmente
reformada

apelação
parcialmente
provida. (TJSP; Apelação
Cível
1004813-10.2018.8.26.0071; Relator: Eros Piceli; 33a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
19/10/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que tange ao valor da indenização por danos morais, é certo que
a quantia fixada deve compensar o dano sofrido e, ainda, impor sanção ao infrator, a fim
de evitar o cometimento de novos atos ilícitos. Destarte, deve-se sopesar a gravidade e a
extensão da lesão, considerando sua duração e repercussão social, assim como a
conduta do agente que a provocou, sempre com observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a impedir enriquecimento sem causa do
lesado.
No caso, considerado o conjunto probatório amealhado, e a
condição pessoal das partes, tem-se por suficiente o valor estabelecido pela sentença
(R$ 5.000,00 - cinco mil reais), revelando-se valor razoável e adequado para causar
repreensão à seguradora, evitando a reiteração da conduta ilícita e, no tange à vítima,
para compensar e atenuar os danos morais experimentados, sem, contudo, representar
enriquecimento imotivado.
Em razão da interposição recursal, majoram-se os honorários
devidos ao patrono do autor para 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85,
§11 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO